Tribunal: TJDFT
Processo: 0752205-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752205-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA RECORRIDOS: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEI 8009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE REINCURSÃO. REAVALIAÇÃO IMÓVEL. INJUSTIFICADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO RECOLHIDO HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA DO INTERESSADO. 1. Inviável a pretensão do recorrente de renovar discussão acerca de questão que já fora enfrentada e decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública não pode ser decidida novamente, em face da preclusão consumativa, sob pena de violação ao instituto da segurança jurídica. 2. Injustificada a reavaliação do imóvel diante da inércia da parte que, além de não demonstrar o preenchimento dos requisitos para a renovação da diligência, em momento anterior deixou de recolher os honorários periciais, após reiterados pedidos de dilação do prazo para recolhimento. Violação do princípio Venire Contra Factum Proprium. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a realização de nova avaliação do imóvel adjudicado, de modo que todos os atos decretados após a decisão agravada, sejam considerados nulos. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-lo. Por fim, postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF no 40.301 e OAB/MG no 142.208. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, porquanto “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."” (AgInt no AREsp n. 1.904.567/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Outrossim, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF no 40.301 e OAB/MG no 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003